Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO.. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FILHA ADOLESCENTE. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.
1. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-capacidade, obedecida a uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante.
2 Considerando as necessidades da menor-adolescente e demonstrado nos autos que o genitor ostenta condições financeiras de prestar os alimentos em valor superior ao que foi fixado há quase uma década, reforma-se a sentença para julgar procedente o pedido de majoração da verba alimentar.
8. Recurso provido.